Tribunal: CARF
Processo: 37376.000031/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37376.000031/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.682 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIVANTE SERVICOS DE FACILITIES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
A não entrega dos documentos necessários à análise do pedido de restituição
impõe seu indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 404-409) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37376.000031/2005-25
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000031/2005-25

a)
Os documentos supostamente não entregues foram todos disponibilizados à
Autoridade Fiscal, inclusive os originais, no ato do protocolo do pedido de restituição,
entretanto, por orientação da própria Delegacia da Receita Federal do Brasil, a análise
dos mesmos seria feita em momento posterior.
b)
Caso realmente estivesse pendente algum documento, a Autoridade Fiscal
deveria ter intimado a contribuinte para fornecê-lo. O simples indeferimento do pedido
de restituição afronta aos princípios da publicidade, legalidade e moralidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, após processado e encaminhado o presente recurso voluntário ao
Conselho de Contribuintes, requer dignem-se Vossas Senhorias a reformar a decisão
administrativa que indeferiu‘ a Pedido de Restituição de n. 37376.000031/2005-25, para
fins ,de que, a final, seja a pedido formulado julgado - integralmente procedente,
reconhecendo-se o direito creditório postulado através do presente pedido de restituição.
Poe fim, reitera-se aqui o pedido para que sejam realizadas as intimações dos advogadas
REINALDO PISCOPO, inscrito na OAB/SP -h. , 181.293, com endereço oh Avenida
Indianópolis, n°. 1581, Moerna, São Paulo/SP, Para fins de acompanhamento do
julgamento deste recurso, bem como para apresentação de memoriais e realização de
sustentação oral.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 410-412): i)
Notificação no 80/2010; ii) Manifestação da EQARP.
A presente questão diz respeito a Requerimento de Restituição de Retenção (fls.
3) pelo qual foi requerido por Dalkia Ambiental LTDA (CNPJ no 02.608.118/0001-22) a
restituição de valores excedentes das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de
serviço em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento, referentes a fatos geradores
ocorridos no período de 01/2003 a 11/2003. O valor total requerido foi de R$ 329.807,61
(trezentos e vinte e nove mil oitocentos e sete reais e setenta e um centavos). O requerimento
está datado de 15/12/2004.
O pedido veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 4-316): i)
Demonstrativos de notas fiscais/faturas/recibos de serviços prestados; ii) Guias da Previdência
Social – GPS; iii) Notas fiscais/faturas; iv) Folhas analíticas da empresa; v) Demonstrativo
emitido pela Diretoria de Arrecadação e Fiscalização - DAF sobre os valores recolhidos pela
empresa entre 02/1988 e 01/2005; vi) Capturas de tela do Sistema de Arrecadação – Dataprev.
À fl. 316, informa-se que houve a correção do endereço da contribuinte no
SISCOL, bem como que há duplicidade de competências nos processos 37376.00029/2005-56,
000030/2005-81 e 000031/2005-25 com o PT 37376.000027/2005-67. Por isso, determinou-se o
encaminhamento do processo à Seção de Fiscalização Oeste/SP — 21.403.2, para análise do
pedido de restituição.
Em manifestação protocolada em 02/04/2008 (fls. 317 e 318), aduz a contribuinte
que:
a)
O valor do requerimento de restituição é de R$197.005,20. O formulário
originalmente preenchido continha alguns valores erroneamente digitados e, por isso,
apresenta nova documentação para que o referido pedido seja instruído corretamente.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000031/2005-25

b)
A empresa encontra-se em processo de fiscalização, motivo pelo qual requer que
sejam constituídos os eventuais débitos – através da lavratura de LDCs – e,
posteriormente, que sejam compensados com os créditos previdenciários advindos do
presente pedido de restituição.
Sobreveio a Informação Fiscal das fls. 319-322, pela qual se informa a ausência
de documentação necessária à restituição, concluindo que:
Em face das análises efetuadas no item 2, e, com base na legislação pertinente à
restituição de contribuição previdenciária sobre a retenção dos 11% da Nota-Fiscal de
prestação de serviços, resta cristalino o descumprimento da norma que rege tal matéria
(IN 03/2005). Recomenda-se, portanto, o indeferimento do direito creditório pleiteado.
Adverte-se ainda que a decisão administrativa seja proferida e cientificada ao
contribuinte.
Após, foram justados documentos referentes ao Mandado de Segurança impetrado
pela contribuinte (fls. 324-327), cujo deferimento parcial de medida liminar determinou a análise
imediata do pedido de restituição. Com isso, o pedido de restituição veio a ser indeferido (fls.
329 e 330).
Entretanto, consta das fls. 333 e 334 manifestação idêntica àquela das fls. 317 e
318, acompanhada dos seguintes documentos (fls. 335-359): i) Requerimentos de Restituição de
Retenção - RRR; ii) Demonstrativos de notas fiscais/faturas/recibos de serviços prestados.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 22/06/2009 (fls.
360-362), pela qual sustentou os mesmos argumentos posteriormente apresentados no recurso
voluntário. Ao final, formulou os seguintes pedidos:
Desta feita e ante todo o exposto, requer seja reformada a decisão que indeferiu o -
Pedido de Restituição de n. 37376.000031/2005-25, pelo único argumento de
insuficiência documental, eis que todos os documentos especificados na decisão como
'não entregues'- foram, oportunamente apresentados como aqui comprovado.
Por fim, caso essa r. fiscalização entenda necessário, não obstante a entrega e
disponibilização dos originais e cópia já efetivada, requer a intimação- da contribuinte
para eventual nova apresentação, como forma de viabilizar a análise e deferimento do
pedido de restituição.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 363-368): i)
Comunicação da empresa ao auditor fiscal; ii) Intimação no 455/2009; iii) Termo de intimação
fiscal; iv) Histórico de retenções informadas em GFIP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-24.726, de 25 de março de 2010 (fls. 388-395), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇO, EXAME DOCUMENTAL. Constitui óbice à restituição de
valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra
a não apresentação de todos os documentos necessários à instrução do processo nos
termos da Instrução MPS/SRP n°03/2005 vigente à época do requerimento.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000031/2005-25

A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
PROVAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Constitui ônus do contribuinte, apresentar na impugnação os documentos e provas para
instrução do processo, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 10 de junho de 2010 (fl. 399), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 28 de junho de 2009 (fls. 404-409). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
1
Da não aplicação da Súmula CARF 1.
No presente caso, não é de aplicação a Súmula CARF n. 1, de acordo com a qual
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Isso porque o Mandado de Segurança n. 2009.61.00.010908-6 em trâmite perante
a Justiça Federal de São Paulo, tinha como objeto a determinação da análise imediata dos
pedidos de restituição formulados. (fls. 326-328), e não o mérito da restituição em si.
2
Não observância da Instrução Normativa SPR n. 3, de 14 de julho de 2005 e a falta de
apresentação de documentos obrigatórios
Observe-se que o recorrente realmente não entregou os documentos necessários à
análise do seu pedido de restituição. Eis o que consta da petição de fls. 318:
Por fim, esclareça-se ainda que os documentos objeto do presente Pedido de Restituição
se encontram em sua integralidade à disposição desta Ilma. Autoridade Fiscal no
endereço sito à Rua Funchat, no 418, 14o Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP.
Para os pedidos de restituição, deveria ser observada, à época, o disposto no art.
207 da Instrução Normativa SPR n. 3, de 14 de julho de 2005, vigente à época:
Art. 207. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição da retenção
são os seguintes:
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000031/2005-25

I - Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, conforme formulário constante do
Anexo VIII, disponível na Internet no endereço www.previdencia.gov.br;
II - original e cópia do contrato social e última alteração contratual que identifique os
responsáveis pela administração ou pela gerência da sociedade, ou estatuto social e ata
em que conste a atual diretoria da sociedade ou associação, ou o registro de firma
individual ou de empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no
10.406, de 2002 (Código Civil), conforme o caso;
III - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na competência objeto do pedido
de restituição, que serão conferidos com os dados registrados no demonstrativo citado
no inciso VII;
IV - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos por subcontratada;
V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas, referentes a cada
contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com
o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo
utilizada;
VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo
representante legal da empresa, conforme formulário constante do Anexo IX;
VIII - original e cópia da GFIP relativa às duas últimas competências anteriores à data
do protocolo da restituição, caso as mesmas estejam incluídas no requerimento;
IX - contrato de prestação de serviço;
X - para cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do art. 216, a
requerente deverá apresentar cópia do último balanço patrimonial e declaração, sob as
penas da lei, firmada pelo representante legal e pelo contador responsável com
identificação de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, de que a
empresa possui escrituração contábil regular.
§ 1o Deverá ser apresentada procuração do sujeito passivo outorgada por instrumento
particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público, com poderes
específicos para representar o requerente, se for o caso.
§ 2o Para restituição do acréscimo da retenção, previsto no art. 172, a empresa
contratada deverá anexar ao requerimento os documentos a que estiver obrigada, dentre
os previstos nos incisos I a V do caput do art. 381.
Na Informação Fiscal de fls. 319-322 já se identificou o descumprimento e a não
apresentação dos documentos necessários à análise o pedido de restituição.
Nem mesmo após o primeiro indeferimento, a recorrente juntou aos autos os
documentos necessários, limitando-se a manter a mesma postura, qual seja, informar que os
documentos estavam à disposição na sede da empresa (fls. 333-334).
Sequer em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente apresentou os
documentos, oportunidade na qual apenas mencionou o seguinte (fls. 360-
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000031/2005-25

Cumpre ressaltar e enfatizar ainda que os documentos mencionados na decisão como
'não apresentados' também foram entregues ao Fiscal Sr. Luiz Rodrigo de Oliveira
Barbosa, de Matrícula 1.368.194, conforme se comprova através de, documentação
anexa (doc. 01), bem como os originais dos citados documentos ficaram à disposição do
mesmo na sede da empresa Requerente.
[...]
Desta feita e ante todo o exposto, requer seja reformada a decisão que indeferiu o -
Pedido de Restituição de n. 37376.000031/2005-25, pelo único argumento de
insuficiência documental, eis que todos os documentos especificados na decisão como
'não entregues- foram oportunamente apresentados como aqui comprovado.
É importante ressaltar, entretanto, que os documentos mencionados pela
recorrente como Anexos à Manifestação de Inconformidade dizem respeito a outro pedido de
restituição, como bem observou a Equipe de Orientação da Arrecadação Previdenciária –EQARP
(fls. 369).
Nem mesmo após o julgamento de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, a recorrente apresentou os documentos.
A não entrega dos documentos necessários à análise do pedido de restituição
impõe seu indeferimento.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer integralmente do recurso e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital